Tribunal: TJDFT
Processo: 0716874-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No do Processo: 0716874-47.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: ADRIANO FERREIRA SANTOS IMPETRADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por Adriano Ferreira Santos contra suposto ato coator praticado pelo Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal e o Instituto Americano de Desenvolvimento. Discorre o Impetrante, em síntese, que participa do concurso público para provimento no cargo de Auditor e Atividades Urbanas e Auditor Fiscal de Atividades Urbanas, regulado pelo Edital n° 001/2022 - ATUB, com o intuito de concorrer a vaga reservada aos candidatos com deficiência - PCD. Relata que em check-up de saúde rotineiro, surpreendeu-se com a descoberta de um nódulo maligno localizado ao lobo direito da tireoide e diagnóstico de monoparesia, ou seja, redução dos movimentos de um ou mais membros, positivo para malignidade, compatível com carcinoma papilar. Sustenta que a monoparesia é classificada deficiência física que acarreta a perda parcial das atividades motoras em membros do corpo e está listada no Decreto n° 3292/1999, que dispõe sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência. Narra que após a avaliação pericial instrumentada por equipe multiprofissional designada pela banca examinadora, foi surpreendido com a informação de que lhe teria sido negado o direito de concorrer às vagas reservadas a pessoas com deficiência. Registra que apresentou recurso administrativo via e-mail à comissão do concurso, reiterou sua condição e reapresentou os laudos com as devidas justificativas, todavia, nunca foi recebeu resposta da banca organizadora. Salienta que concorre como pessoa com deficiência em outro concurso público organizado pelo IADES para provimento de vaga para o cargo de Gestor em Políticas Públicas e Gestão Governamental – PPG e os laudos foram aceitos após a interposição de recurso, com o deferimento para a concorrência especial. Aduz que apesar de ter sido aprovado na prova objetiva, não foi convocado para a prova discursiva, pois lhe foi negado o direito de concorrer para a vaga de portador de deficiência física. Assevera que o Edital previu no item 7.2 que serão consideradas pessoas com deficiência os candidatos que se enquadrarem nas categorias discriminadas nos artigos 3o e 4o do Decreto Federal n° 3.298/1999, e que a doença do Impetrante está registrada no inciso I do artigo 4° do referido Decreto. Por fim, requer a concessão de liminar para assegurar sua permanência e participação em todas as etapas do concurso público em comento, até o julgamento final da lide, mantendo-o na lista de candidatos aprovados para concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência. No mérito, pede que seja declarada a nulidade do ato da Autoridade Coatora e determinado a participação definitiva do Impetrante no concurso como pessoa com deficiência. Preparo devidamente recolhido (Id. 46361125). Éo relatório. Decido. Nos termos do artigo 5o, LXIX, da Constituição Federal, e do art. 1° da Lei 12.016/2009, “Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” Para a concessão da liminar requerida devem concorrer o fumus boni iuris e o periculum in mora. O primeiro consiste na plausibilidade do direito invocado, o segundo, nos imediatos prejuízos a serem suportados com a demora no julgamento da demanda. No caso concreto, pede o Impetrante a concessão de liminar para assegurar sua permanência e participação em todas as etapas do concurso público, até o julgamento final da lide, mantendo-o na lista de candidatos aprovados para concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência. Em juízo de cognição sumária, verifico presentes os requisitos autorizadores da medida pleiteada. Inicialmente, cabe destacar que segundo o Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição, previsto no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, ao Judiciário cabe o controle da legalidade e moralidade dos atos administrativos, ainda que sejam discricionários, desde que não invada a conveniência e oportunidade da Administração. Assim, embora não seja possível ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo da decisão que considerou o candidato inapto, é possível avaliar a legitimidade e legalidade do ato administrativo. Como se sabe, as normas constantes do edital de concurso público, desde que estejam em conformidade com a Constituição Federal e com a lei, obrigam todos os candidatos, bem como a própria Administração. No caso, constata-se que o Impetrante se inscreveu no certame, na condição de pessoa com deficiência no concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro reserva do cargo de Auditor e Atividades Urbanas e Auditor Fiscal de Atividades Urbanas, regulado pelo Edital n° 001/2022 - ATUB. Após ter sido aprovado nas provas objetivas, a perícia médica convocou o candidato para a apresentação de laudos médicos e concluiu que não apresenta alteração clínica que caracterize deficiência, razão pela qual perdeu o direito de concorrer às vagas destinadas aos candidatos com deficiência após recurso (Id. 46358038). De acordo, com o Edital n 01/2022 - ATUB, item 7.2, “Serão considerados pessoas com deficiência aquelas que se enquadrarem no art. 2° da Lei Federal n° 13.146/2015, mas categorias discriminadas nos arts. 3° e 4° do Decreto Federal n° 3.298/1999, com as alterações introduzidas pelo Decreto Federal n° 5.296/2004; no §1o do art. 1° da Lei Federal n° 12.764/2012 (Transtorno do Espectro Autista); nos arts. 3° e 5° da Lei Distrital n° 4.317/2009; no §6o do art. 8° da Lei Distrital n° 4.949/2012, observando os dispositivos da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, ratificados pelo Decreto Federal n° 6.949/2009 e da Lei n° 14.126/2021.” A Lei Federal no 7.853/89 estabelece regras gerais de apoio aos portadores de deficiência e determina, dentre outros, a adoção de legislação específica sobre a reserva de mercado de trabalho no serviço público e privado. Ao regulamentar tal texto normativo, os artigos 3o e 4o do Decreto no 3.298/99 assim dispõem sobre a deficiência: “Art. 3o Para os efeitos deste Decreto, considera-se: I - deficiência – toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para o desempenho de atividade, dentro do padrão considerado normal para o ser humano; II – deficiência permanente – aquela que ocorreu ou se estabilizou durante um período de tempo suficiente para não permitir recuperação ou ter probabilidade de que se altere, apesar de novos tratamentos; e (...).” “Art. 4o É considerada pessoa portadora de deficiência a que se enquadra nas seguintes categorias: I – deficiência física – alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções.” Por fim, a Lei no 13.146/15, que instituiu a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), traz no seu art. 2o a seguinte definição de pessoa com deficiência: “Art. 2o Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. § 1o A avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar e considerará: I - os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo; II - os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais; III - a limitação no desempenho de atividades; e IV - a restrição de participação." Na espécie, foi comprovado pelo laudo Id. 46358036 que o Impetrante é portador de monoparesia de membro superior direito, que se caracteriza deficiência física, ante a limitação funcional e comprometimento da função física com redução da amplitude articular em ombro direito em grau moderado. Assim, considerando que o Impetrante é pessoa portadora de deficiência, uma vez que se enquadra no artigo 4°, I, do Decreto no 3.298/99, deve ser mantido no certame até o julgamento final do mandamus. Também está presente o periculum in mora, ante a possibilidade de encerramento do concurso sem que seja corrigida a prova discursiva do Impetrante. Ante o exposto, defiro o pedido liminar para determinar à Autoridade Coatora que assegure a permanência e participação do Impetrante nas demais etapas do concurso público, até o julgamento final da lide, mantendo-o na lista de candidatos aptos a concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência. Notifiquem-se, nos termos do art. 7o, I, da Lei 12.016/09, o Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal e o Instituto Americano de Desenvolvimento. Por último, colha-se a manifestação da douta Procuradoria de Justiça. Publique-se e intimem-se. Brasília, 10 de maio de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora